Tribunal: STF
Processo: HC 77914
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE
NULIDADES: DESCONFORMIDADE DO LIBELO COM A PRONÚNCIA, NÃO
ACOLHIMENTO DA TESE DE MENOR PARTICIPAÇÃO NO DELITO EM FAVOR DE DOIS
CO-RÉUS E DE ERRO OU OMISSÃO DE QUESITOS.
1. Formulação dos quesitos em ordem correta, com relação
a cada um dos pacientes.
2. Libelos satisfatoriamente de conformidade com a
pronúncia.
3. Defesa fundada na tese de negativa de autoria, em
relação a dois pacientes.
Não há como acolher a tese de menor participação no
delito, em favor destes dois pacientes, se a questão só é suscitada
nas razões da apelação.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.